Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Tutela de urgência. Ausência de requisitos. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual a parte autora objetivava fosse o plano de saúde compelido a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica.
II. Questão em discussão
2. A discussão consistente em aferir a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao custeio imediato das cirurgias pós-bariátricas.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. O STJ assentou a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando de natureza funcional ou reparadora, excluindo-se aquelas de cunho exclusivamente estético.
5. Havendo divergência quanto à finalidade dos procedimentos, deve-se aguardar a instrução probatória.
6. Além disso, carece de perigo de dano, se não demonstrada a existência de situação de urgência, isto é, de risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige prova inequívoca da sua natureza não estética e da urgência do procedimento. 2. Havendo dúvida razoável sobre o caráter das cirurgias postuladas, mostra-se necessária a instrução probatória, sendo incabível a antecipação de tutela em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei n. 9.656/1998, art. 10, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1.069/STJ; Acórdão n. 1374375, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Acórdão n. 1984409, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.